Tribunal: TJES
Processo: 5014231-71.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014231-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON HENRIQUE DE JESUS MARQUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO E DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5014231-71.2022.8.08.0035

Recorrentes: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: EMERSON HENRIQUE DE JESUS MARQUES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO E DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA, EM PETIÇÃO INICIAL INFORMA QUE SUPORTOU COBRANÇA DA EMPRESA QUE ORA CONTROVERTE E QUE HOUVE O LANÇAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO SPC/SERASA, SOLICITA AO JUÍZO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONCEDER OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A EMPRESA, EM CONTESTAÇÃO TRAZ A INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, EM 19/11/2021 FOI ABERTA A CONTA CORRENTE 41.894-3 NA AGÊNCIA 4232 ITAPARICA(ES) E VINCULADO A ESTA CONTA FOI CONTRATADO UM EMPRÉSTIMO E UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITA AO JUÍZO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
para:
1- DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, objeto da presente lide; 2 - CONFIRMAR a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo, nos autos e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos. 3 - CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso (ato ilícito), na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ.
Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS, HAJA VISTA A CONFIRMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM CONTESTAÇÃO, QUE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FOI REALIZADA POR TERCEIRO EM ATIVIDADE BANCÁRIA FRAUDULENTA, E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, FORAM PROMOVIDAS AS ANOTAÇÕES EM NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (IDS. Nº 10067665 E 10067666). SEM EMBARGO, FAZ
JUS
A PARTE AUTORA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ADEMAIS, RESTANDO COMPROVADA A RESTRIÇÃO INDEVIDA, SOBEJA-SE CONFIGURADO O DANO MORAL, POIS:
“o atual entendimento do c. STJ é de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova
. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (
GRIFEI
). O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).
NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO SENTENÇA RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OUTRAS DEMANDAS SEMELHANTES APRECIADAS POR ESSA TERCEIRA TURMA RECURSAL. O
QUANTUM
ARBITRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, BEM COMO ATENDE A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)